Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-95.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005706-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ELIO DOMINGOS PETRY - CPF: 156.485.759-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECEBE O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ARBITRAMENTO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O RITO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Precedente STJ.

Na hipótese, o Juiz recebeu a liquidação pelo rito por arbitramento, quando o correto seria receber o pedido da liquidação pelo procedimento comum, conforme entendimento do STJ. Diante disso a reforma da decisão se impõe para determinar que a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos do
Liquidação de Sentença
n. 1002720-52.2021.8.11.0050, movido por
ELIO DOMINGOS PETRY
, recebeu o pedido pelo rito da liquidação por arbitramento.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que o Julgador singular se equivocou ao receber o feito como liquidação de sentença por arbitramento, quando o correto seria liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Defende que a sentença que originou o título executivo judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3.ª Vara Federal do Distrito Federal, não ostenta eficácia executiva por si mesma, de modo que a liquidação de sentença não pode ocorrer por simples cálculos aritméticos, como pleiteado pelo Agravado.

Sustenta que há necessidade de ser provado fato novo, o que justifica que o feito seja recebido como liquidação pelo procedimento comum, de acordo com o que preconiza o art. 509, II, do Código de Processo Civil.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que o feito prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum.

O pedido liminar foi deferido (ID. 123038454).

O Agravado apresentou as Contrarrazões no ID. 124982152.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de pedido de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva (proferida na Ação Civil Pública n.° 0008465-28.1994.4.01.3400) apresentado por
ELIO DOMINGOS PETRY
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
com o objetivo de apurar a quantia a ser devolvida pelo Banco Agravante

A sentença liquidanda condenou o Banco do Brasil S/A a restituir as diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

O Agravante insurge-se em face da decisão que recebeu o pedido pelo rito de arbitramento, conforme preconiza o artigo 510 do CPC.

No arrazoado, o Agravante almeja que o feito prossiga pelo rito da Liquidação pelo procedimento comum. Com razão o Agravante, pois tal pretensão se coaduna com entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca do tema, a Segunda Seção da Corte de Justiça, no julgamento do EREsp 1.705.018-DF, firmou a tese de que, nos casos de execução de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos de caderneta de poupança, o rito adequado é o da liquidação de sentença pelo procedimento comum.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2.
O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum
,
que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida,

assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado
. 3. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021).

Nesse sentido entendeu a Min. Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021.

2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. (...)

8-
O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum,
que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.

Precedente. (...)

12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum.

(REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021).

Sem mais delongas, ao meu sentir, soam verossímeis as alegações do Recorrente, razão pela qual a decisão invectivada deve ser revogada para que a liquidação tramite pelo procedimento comum, conforme entendimento recente do STJ.

Feitas essas considerações, confirmo a decisão liminar ID. 123038454,
Dou Provimento
ao recurso e determino que a liquidação da sentença tramite pelo rito do procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022